Tribunal: TJSP
Processo: 2217620-12.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*RECLAMAÇÃO – Interposição contra decisão prolatada pela Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual julgou procedente reclamação em que a empresa ré sustentou a legalidade de estipulação da cobrança da 'comissão de corretagem' em instrumento apartado do de compromisso de compra e venda – Discussão, à luz do Tema 938 do S.T.J., sobre a

Ementa:
*RECLAMAÇÃO – Interposição contra decisão prolatada pela Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual julgou procedente reclamação em que a empresa ré sustentou a legalidade de estipulação da cobrança da 'comissão de corretagem' em instrumento apartado do de compromisso de compra e venda – Discussão, à luz do Tema 938 do S.T.J., sobre a possibilidade, ou não, da validade dessa estipulação – ADMISSIBILIDADE – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos do artigo 988 do NCPC – Situação que evidencia intuito meramente infringente, utilizando a reclamação como sucedâneo recursal – Tese repetitiva que não adentra na hipótese da estipulação estar, necessariamente, no próprio instrumento de compra e venda do imóvel – Hipótese de indeferimento da inicial pela inadequação da via eleita e falta de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, do NCPC – Reclamo não admitido, extinto o processo sem julgamento do mérito.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2217620-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes
ARQUIMEDES BARREIRA RIBEIRO e CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, é
reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
RECLAMAÇÃO no 2217620-12.2020.8.26.0000
Reclamantes: ARQUIMEDES BARREIRA RIBEIRO (E OUTRO)
Reclamada: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados:
VOSSOROCA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (E OUTRO)
VOTO No 32.249
*RECLAMAÇÃO Interposição contra decisão prolatada pela
Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual julgou procedente
reclamação em que a empresa ré sustentou a legalidade de
estipulação da cobrança da 'comissão de corretagem' em
instrumento apartado do de compromisso de compra e venda –
Discussão, à luz do Tema 938 do S.T.J., sobre a possibilidade,
ou não, da validade dessa estipulação ADMISSIBILIDADE
Impossibilidade Não preenchimento dos requisitos do artigo
988 do NCPC Situação que evidencia intuito meramente
infringente, utilizando a reclamação como sucedâneo recursal
Tese repetitiva que não adentra na hipótese da estipulação
estar, necessariamente, no próprio instrumento de compra e
venda do imóvel Hipótese de indeferimento da inicial pela
inadequação da via eleita e falta de interesse processual, com
fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, do
NCPC
Reclamo não admitido, extinto o processo sem
julgamento do mérito.*
1.
Trata-se
de
reclamação
apresentada
contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de
São
Paulo
no
âmbito
da
Reclamação
no
0101084-89.2019.8.26.0968,
na
qual
aquele
colegiado
entendeu que para a validade da cobrança da comissão de
corretagem não havia necessidade da sua previsão estar no
corpo do instrumento de compromisso de compra e venda do
imóvel, reformando, por via imprópria, a decisão exarada
pela 2a Turma Recursal de Sorocaba nos autos da ação no
0008052-71.2013.8.26.0602.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
Dizem os autores que além da inadequação da
reclamação oposta naquela Turma de Uniformização, ensejando
uma indevida 'terceira instância' recursal, o mérito da
decisão vulnerou o Tema 938 do S.T.J., tese consolidada, em
recurso repetitivo, nos REsp's 1.599.511/Sp, 1551.956/SP e
1.551.951/SP.
É o sucinto relatório.
2.1
DA RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DA
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Estabelece o artigo 988 do NCPC que é
cabível a reclamação para: I preservar a competência do
Tribunal; II
garantir a autoridade das decisões do
Tribunal; III
garantir a observância de enunciado de
súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade; IV

garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
incidente de assunção de competência.
No âmbito do Sistema de Juizados Especiais
neste Estado de São Paulo, diante da Questão de Ordem no
Agravo Regimental da Reclamação no 18.506/SP, tramitada no
Superior Tribunal de Justiça, delegou-se aos Tribunais de
Justiça o processamento e o julgamento das reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado
por Turma Recursal e a jurisprudência consolidada daquela
Corte Especial (incidente de assunção de competência,
resolução
de
demandas
repetitivas,
recurso
especial
repetitivo e enunciados de Súmulas).
Com
base
naquela
decisão,
o
Superior
Tribunal de Justiça editou a Resolução no 03, de 07 de
abril de 2016, de seguinte teor:
Artigo 1o - Caberá às Câmaras Reunidas ou à
Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a
competência
para
processar
e
julgar
as
Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual
e
do
Distrito
Federal
e
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
Artigo 2o - Aplica-se, no que couber, o
disposto nos arts. 988 a 993 do Código de
Processo Civil, bem como as regras regimentais
locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Artigo 3o - O disposto nesta resolução não se
aplica
às
reclamações
já
distribuídas,
pendentes de análise no Superior Tribunal de
Justiça.
Artigo 4o - 4o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Em razão disto, este Colendo Órgão Especial
editou a Resolução no 759, de 09/10/2016, a qual alterou
dispositivos da Resolução no 589/2012 que estabeleceu o
Regimento Interno da Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais de São Paulo, dos quais merece destaque
os seguintes artigos regimentais:
Artigo 2o - Compete à Compete à Turma de
Uniformização processar e julgar o pedido de
uniformização de interpretação de lei, quando
houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais do Estado de São Paulo
sobre
questões
de
direito
material
ou
processual, bem como responder a consulta, sem
efeito suspensivo, formulada por mais de um
quinto das Turmas Recursais ou dos juízes
singulares a ela submetidos, sobre matéria
processual, quando verificada divergência no
processamento dos feitos, e apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela
Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como
artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil,
no que couber.
Artigo 14 - Caberá reclamação para dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal
Estadual
e
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de
resolução
de
demandas
repetitivas,
em
julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes. I - A
reclamação será proposta perante a Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
do Estado de São Paulo, órgão competente para o
respectivo processamento e julgamento. II - A
reclamação deverá ser instruída com prova
documental e dirigida ao Presidente da Turma de
Uniformização.
III
-
O
Relator
decidirá,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
preliminarmente, sobre a admissibilidade da
reclamação. §1o Ao despachar a reclamação, o
relator: I
poderá requisitar informações da
autoridade a quem for imputada a prática do ato
impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez)
dias;
II

determinará
a
citação
do
beneficiário da decisão impugnada, que terá
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua
contestação. §2o Qualquer interessado poderá
impugnar o pedido do reclamante. §3o Na reclamação que não houver formulado, o
Ministério Público terá vista do processo por 5
(cinco) dias, após o decurso do prazo para
informações
e
para
o
oferecimento
da
contestação pelo beneficiário do ato impugnado.
§4o Julgando procedente a reclamação, a Turma
de Uniformização cassará a decisão exorbitante
de seu julgado ou determinará medida adequada à
solução da controvérsia. §5o O presidente da
Turma de Uniformização determinará o imediato
cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão
posteriormente.
§6o
Não
será
admitida
reclamação que: I - for proposta após o
trânsito em julgado da decisão; II - estiver
fundada
em
divergência
com
jurisprudência
superada; III - for proposta para garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento
de
incidente
de
assunção
de
competência,
incidente de resolução de demandas repetitivas
e recurso especial repetitivo, enquanto não
esgotadas as vias ordinárias. §7o Reclamações
idênticas recebidas pela Turma de Uniformização
deverão ser sobrestadas pelo Relator se, sobre
o mesmo tema, outra reclamação já tiver sido
apresentada anteriormente. §8o No que se refere
ao parágrafo anterior, a decisão que for
proferida pela Turma de Uniformização deverá
ser adotada nas reclamações sobrestadas que
versarem sobre o mesmo tema.
Artigo 38 - Pelas mesmas razões contidas na
Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016,
que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as
reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual
e
do
Distrito
Federal
e
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem
como
para
garantir
a
observância
de
precedentes, as reclamações contra decisões da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
Turma de Uniformização serão direcionadas ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, e por ele julgadas. (destaques
deste subscritor)
Por
sua
vez
a
Constituição
Estadual
estabelece que:
Artigo 60 - No Tribunal de Justiça haverá um
Órgão Especial, com vinte e cinco Desembargadores, para o exercício das
atribuições administrativas e jurisdicionais de
competência do Tribunal Pleno, inclusive para
uniformizar a jurisprudência divergente entre
suas Seções e entre estas e o Plenário.
Artigo 69 Compete privativamente ao Tribunal
de Justiça:
[...]
II pelos seus órgãos específicos:
a-) elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo
sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
Artigo 76 - Compete, outrossim, ao Tribunal de
Justiça processar e julgar, originariamente ou
em grau de recurso, as demais causas que lhe
forem atribuídas por lei complementar.
§ 1o - [...]
§ 2o - Cabe-lhe, ainda, processar e julgar os
recursos
relativos
às
causas
que
a
lei
especificar, entre aquelas não reservadas à
competência privativa dos demais Tribunais de
Segundo Grau ou dos órgãos recursais dos
Juizados Especiais.
Portanto, a partir da decisão exarada pelo
Superior Tribunal de Justiça no âmbito da Reclamação
18.506/SP, que ensejou a edição da Resolução STJ/GP no 3,
de 07 de abril de 2016, este Colendo Órgão Especial, dentro
da prerrogativa que a Constituição Estadual lhe confere,
alterou o Regimento da mencionada Turma de Uniformização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
nele atraindo para si a competência de julgar reclamações
contra decisões daquela turma que dantes eram enviadas ao
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse escopo, há um detalhe importante: não
há dúvida que inexiste hierarquia entre o Sistema de
Juizados Especiais e o das Varas Comuns, mas as decisões
tomadas pelos Tribunais Superiores no âmbito de demandas
repetitivas ou em repercussão geral vinculam em pé de
igualdade
ambas
estruturas
jurisdicionais,
como
estabelecido no artigo 927 do Código de Processo Civil.
Nesse caso, enquanto estiver sob validade a
citada Resolução no 3 do S.T.J., há uma espécie de
'competência extraordinária' que cria vinculação entre este
Órgão Especial e a citada Turma de Uniformização, apesar de
estarem em estruturas distintas, de modo que a decisão
tomada por este colegiado na via estreita do reclamo
processado na forma do artigo 38 do Regimento Interno
daquela Turma a ela vincula, segundo estabelecido no inciso
V do citado artigo 927 do NCPC.
Vale
dizer:
houve
uma
delegação
'excepcional' do S.T.J. aos Tribunais de Justiça para que
estes, pela perspectiva processual daquele, faça a análise
meritória de reclamações para assegurar a autoridade da
decisão daquela Corte Especial, e não da jurisprudência
interna do Tribunal delegado.
2.2
DA ADMISSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO
A discussão trazida pelos reclamantes se
limita à discussão sobre a possibilidade
ou não
da
informação destacada da comissão de corretagem ser feita
por instrumento distinto, fora do contrato original de
promessa de compra e venda.
Foi a seguinte a ementa do
julgamento feito pela Turma de Uniformização (fls. 32/34):
“COMISSÃO DE CORRETAGEM - Compromisso de compra
e venda de imóvel em construção - Tema 938 do
S.T.J., que, ao exigir o destaque do valor da
comissão de corretagem, para a sua validade,
não demanda, necessariamente, que ele se dê no
instrumento do compromisso de compra e venda -
Divergência entre o acórdão da turma recursal e
a
jurisprudência
consolidada
do
Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
Superior Tribunal de Justiça - Reclamação
procedente”.
Conforme lembraram os reclamantes a fls.
02, o E. Superior Tribunal de Justiça julgou a questão e
fixou a seguinte tese para o Tema no 938:
“Validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão
de
corretagem
nos
contratos
de
promessa de compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária, desde
que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem”.
Os
próprios
reclamantes
reconheceram,
textualmente, que 'Em resumo, pode-se dizer que a cobrança
da comissão de corretagem é legitima DESDE QUE o consumidor
seja informado PREVIAMENTE e de forma clara e precisa, a
fim de atender ao disposto nos artigos 6o, III e 31, ambos
do Código de Defesa do Consumidor” (destaques no original
fls. 02).
A possibilidade ou não desse destaque
'claro e preciso' ser feito fora do instrumento de promessa
de compra e venda é interpretação que está longe de
constituir afronta ao Tema no 938, do STJ.
É verdade que, aparentemente, a Reclamação
apresentada à Turma de Uniformização foi manejada como um
recurso de 'terceira instância', talvez, nem devesse ter
sido recebida lá. Porém, isso não legitima os Reclamantes a
tentarem uma 'quarta instância' neste Órgão Especial.
Os ora reclamantes afirmam que a Turma de
Uniformização
realizou
'um
segundo
julgamento
com
reapreciação dos fatos' (fls. 03), o que não autoriza este
Órgão a realizar outro, com nova reapreciação de fatos,
coisa
absolutamente
estranha
à
natureza
jurídica da
Reclamação.
Forçoso reconhecer que não há divergência
entre acórdão prolatado pela Turma de Uniformização e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida
em que nem a Turma Recursal, nem a Turma de Uniformização
afirmam que pode haver cobrança da comissão sem previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
contratual; apenas divergiram quanto à possibilidade ou
não dessa previsão ser feita fora do contrato original,
em instrumento próprio, circunstância não abrangida pelo
aludido Tema no 938.
Inafastável, assim, o caráter recursal da
presente reclamação, que, justamente por isso, não pode ser
julgada por seu mérito. Evidente a utilização da Reclamação
com caráter exclusivamente infringente, o que autoriza
reconhecimento
de
falta
de
interesse
processual
por
inadequação da via eleita.
Esse
o
pacífico
entendimento
da
jurisprudência, valendo anotar recentíssimo julgado deste
Órgão Especial, em acórdão de relatoria do desembargador
Costábile e Solimene, cuja ementa retrata situação idêntica
à presente, e é a seguinte:
“RECLAMAÇÃO. Caso envolvendo o Tema 938 do STJ.
Irresignação contra r. decisão da e. Turma de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados
em
processo que trata da repetição de valores
relativos à corretagem, julgamento feito pela
Turma Recursal de Sorocaba. Cuida-se de reclamação contra reclamação, esta última
julgada e acolhida pela Turma de Uniformização
de Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais
do
Est.
de
S.
Paulo.
Extinção
liminar. Ausência de interesse processual.
Inadequação. Reclamação que não se qualifica
como
sucedâneo
recursal,
nem
configura
instrumento viabilizador do reexame do conteúdo
do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-
se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida
processual. Parte que invocou o art. 14 da Res.
589. Nessa matéria, a Turma de Uniformização é
órgão que atua por delegação do e. Superior
Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e
por designação do Tribunal de Justiça (art. 2o
da Resolução TJSP 759/2016). Se a turma de
uniformização agiu por delegação, somente a
Corte delegante, respeitados meios e modos
necessários, se o caso, poderá corrigir o
quanto ali, então, ficou deliberado. No caso
presente, o e. Superior Tribunal de Justiça.
Parte
que
ainda
invocou,
como
segundo
fundamento, o art. 38 da mesma Res. 589. Norma
que, ao contrário de permitir a utilização da
Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de
instituir hipótese de reclamação contra decisão
de outra reclamação, dispõe apenas (e tão
somente) que as decisões adotadas pela Turma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2217620-12.2020.8.26.0000 - voto no 32.249
Uniformização, no exercício de suas atribuições
típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização
de Interpretação de lei e nas questões de
consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou
juízes singulares sobre matéria processual,
estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial,
quando
ocorrer
violação
de
precedentes do próprio Órgão Especial ou das
Seções do Tribunal de Justiça. Interpretação em
conformidade com o art. 190, §7o do Reg.
Interno deste Tribunal de Justiça. Inadequação
da
via,
indeferimento
liminar.
Extinção”
(destacamos

Recl.
no
2165773-68.2020.8.26.0000,
julg.
em
12/08/2020).
2.3 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo meu
voto: inadmito a reclamação por não preencher os requisitos
do artigo 988 do NCPC, e, por consequência, extingo este
processo, sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da
inicial, na forma dos seus artigos 330, inciso III e 485,
incisos I e VI, eis que evidente a falta de interesse
processual
dos
autores,
pela
inadequação
do remédio
processual eleito.
Sem fixação de verba sucumbencial, eis que
a parte reclamada não integrou a relação processual.
3
-
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, inadmito o reclamo e extingo
o processo sem julgamento do mérito.
JACOB VALENTE
Relator